Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-16.2021.8.11.0110
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001042-16.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE - CPF: 034.205.041-95 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001042-16.2021.8.11.0110

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001042-16.2021.8.11.0110

APELAÇÃO no 1001042-16.2021.8.11.0110

Apelante
: MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Vara Única da Comarca
de Campinápolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE.

Ação:
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por
MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação:
Afirma que o banco requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e a disponibilidade dos valores objeto da lide à parte autora. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Sem Contrarrazões
(Id.

147538177).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id.
147667690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001042-16.2021.8.11.0110

APELAÇÃO no

1001042-16.2021.8.11.0110

Apelante
: MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Vara Única da Comarca

de Campinápolis

VOTO

A lide objetiva a declaração de nulidade de
empréstimo
consignado, não contratado, no montante de

R$4.565,29, para ser pago em

72

parcelas

de

R$138,10, todas descontadas no benefício previdenciário da parte autora, pessoa
indígena
e idosa.

A apelante postula a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, com a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e, ainda, se cabível a indenização por dano moral.

Pois bem.
Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações, legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantém com terceiros, não indígenas, em igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, a CF não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

Assim sucede porque não se revela razoável admitir que a Constituição de 1988, que trouxe aberta proteção aos direitos difusos e coletivos, com forte proteção das minorias e valores culturais, tenha reduzido a proteção em relação aos silvícolas.

O conteúdo normativo posto no art. 232 da CF, diferente do que não raro se suscita, teve por objetivo, agora sim, ampliar o leque de proteção aos direitos e interesses dos índios e suas organizações, ao assegurar-lhes legitimidade para estar em juízo.

De sorte que, hoje, é dizer, a partir da CF de 1988 (art. 232), além do sistema institucional de proteção indígena, restou ampliada a defesa de seus direitos, se e quando ocorrer falha do Estado, por seus órgãos próprios, na proteção dessas minorias.

Importante refletir, a título de comparação, que o incapaz, o adolescente e até mesmo o nascituro, pode estar em juízo em defesa de seus direitos e nem por isso os atos que pratica sem observância dos regramentos próprios guarda a mesma higidez que aquele praticado por alguém maior e
sui generis
.

Dentro dessa linha de entendimento, que resulta da visão sistêmica do ordenamento jurídico (Bobbio), registra-se que nosso vigente código civil, editado na vigência da nova ordem constitucional, embora com visão estrutural diferente da legislação do início do século passado (1916), teve o cuidado de registrar no seu art. 4.o, parágrafo único, que a capacidade do silvícola seria tratada em legislação específica.

Nessa ordem de ideias, não se revela razoável aceitar o entendimento de que o contrato firmado pelo indígena tenha, assim, linearmente, a eficácia que se lhe quer emprestar, aliás, até mesmo, por respeitáveis nomes da doutrina e jurisprudência.

Nessa linha de pensamento, conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, não se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

Aqui, o que se tem em foco é uma relação jurídica de natureza bancária - não raro complexa até mesmo ao homem médio - que está a corroer a proteção previdenciária assegurada ao indígena, por conta dessa condição de vulnerabilidade, é dizer, silvícola, sem que se tenha demonstrado seu grau de compreensão acerca das consequências do ato que praticou em detrimento a seu benefício previdenciário, custeado, a duras penas, pelo conjunto da sociedade.

Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto a parte autora é pessoa indígena e idosa, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários.

A legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), considera nulos “
atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente
” (art. 8o).

A norma peremptória, regrada no citado art. 8o, reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e, ainda, se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca aos respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com Índio sem que, para tanto, tivesse avaliado sua condição vulnerável de consumidor. Não há prova de que se trata de indígena integrado à comunhão nacional, seja na forma prevista no art. 9o do Estatuto do Índio, seja por decisão judicial ou por outro meio de prova capaz de mostrar que tivesse o silvícola, por ocasião da contratação, plena consciência e conhecimento dos efeitos e extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

De notar-se ainda, porque pertinente, que o julgador na aplicação da Lei, há que levar em conta a natureza dos valores objeto da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5o LINDB).

O quadro fático posto em relevo bem espelha o significado social, humanitário mesmo, que representa o minúsculo benefício social assegurado a uma indígena, induvidosamente sem conhecimento e desinformada quanto aos efeitos do ato que praticara, que passa a corroer a longo prazo aquilo que representa um mínimo existencial que se pretende proteger.

Nessa linha, nota-se que o apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados, caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, mormente porque não comprova que o realizara com as cautelas exigidas à espécie ou mesmo que tenha revertido, eficazmente, em proveito do vulnerável.

O banco não demonstrou que teria adotado as cautelas relativas à contratação, porquanto não há nos autos elementos capazes de comprovar que fora o autor, pessoa indígena, idosa e de pouca instrução, esclarecido acerca das consequências do pacto que supostamente assinara.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMPARO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – DESCABIMENTO – AUTORA IDOSA E SEMIANALFABETA – DIFICULDADE DE DISCERNIMENTO DO MONTANTE PACTUADO – VULNERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO, COAÇÃO E FRAUDE) INCONTESTE – DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VERBA INDENIZATÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE NEUSA MEDEIROS PASSANI PARCIALMENTE PROVIDO.
Incontestável a condição de hipossuficiente e vulnerabilidade da autora, uma vez que além de se tratar de uma senhora sexagenária, a autora é pouco alfabetizada, portanto, induvidoso que a mesma não possui condições técnicas para celebração de negócios jurídicos, em especial contratos bancários
.
Se não há nos autos elementos capazes de assegurar que foi esclarecido à autora, de forma minuciosa, todo o teor do financiamento, mormente que o
empréstimo contratado deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito), evidente o vício de consentimento. Configurada a conduta ilícita praticada pelo banco, por conceder empréstimo bancário consignado em folha de pagamento de proventos da autora, por intermédio de estelionatário vendedor (terceiro), sem tomar os cuidados necessários, não observando que se tratava de uma senhora com idade avançada e semianalfabeta.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. Se a Fazenda Pública não é parte no processo e se a proibição se apresenta somente nesse sentido, havendo possibilidade inclusive de honorários em face de Fazenda Pública distinta, evidente a possibilidade de fixação de honorários à Defensoria Pública, no caso concreto. (TJMT -Ap 27688/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – VÁRIAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR CONSUMIDOR IDOSO – DISCERNIMENTO REDUZIDO COMPROVADO NOS AUTOS – VÍCIO NO CONSENTIMENTO – CONDUTA VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 4o, III, C/C 39, IV, DO CDC –CONTRATOS RESCINDIDOS – DÉBITOS INEXISTENTES – DANO MORAL PURO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$8.000,00 – OITO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A instituição financeira que concede limite de crédito consignado a consumidor idoso, com condição social de menor envergadura, permitindo, com isso, um ciclo vicioso de endividamento, incide inequivocamente na vedação legal que, no âmbito das relações de consumo (art. 39, IV, do CDC), coíbe a utilização de práticas agressivas de venda, sobretudo quando vinculado o pagamento a descontos diretos nos proventos de aposentadoria do adquirente. Estando presente o vício na vontade do consumidor, a rescisão dos contratos com a declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe.
O dano moral, na espécie, é inerente ao ato ilícito e, portanto, prescinde de demonstração do prejuízo para o surgimento da obrigação de indenizar. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT N.U 0004790-09.2012.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)”

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição.

Vale ressaltar que, em revisão de entendimento, entendo que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

No que diz respeito ao dever de indenizar, em consulta ao PJE verifica-se que o apelante propôs outras ações a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se no mesmo argumento aqui apresentado.

Desse modo, é o caso de afastar o direito à indenização a título de danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito, com efeito de condenar o banco apelado à restituição dos
valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte
, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.
Inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo banco requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022